Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005319-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), JPNR MATO GROSSO NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA - CNPJ: 48.199.642/0001-98 (AGRAVANTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA. ENQUADRAMENTO NO REGIME GD I. LEI No 14.300/2022. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO REGULATÓRIO PELA CONCESSIONÁRIA. ATRASO NA CONEXÃO IMPUTÁVEL À DISTRIBUIDORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JPNR Mato Grosso Negócios Corporativos Ltda. contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, visando ao enquadramento de unidades de minigeração no regime de Geração Distribuída I (GD I), sob alegação de protocolo tempestivo dos pedidos de acesso à rede elétrica e atraso imputável à concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória para determinar o reenquadramento das unidades consumidoras no regime GD I, diante do alegado cumprimento tempestivo dos requisitos legais e da inércia da concessionária na análise e conclusão das etapas técnicas necessárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante demonstra a probabilidade do direito ao comprovar o protocolo dos pedidos de acesso em 26 e 27/12/2022, dentro do prazo previsto no art. 26 da Lei no 14.300/2022.

A concessionária descumpre o prazo regulatório de 30 dias previsto no art. 71 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, ao analisar os pedidos apenas após 44 dias, evidenciando falha procedimental.

A própria concessionária reconhece o enquadramento da agravante no regime GD I em contratos firmados posteriormente, reforçando a plausibilidade do direito alegado.

A manifestação técnica da ANEEL, embora não vinculante, possui relevante valor probatório e conclui que o atraso na conexão decorre exclusivamente da distribuidora, impedindo o início da injeção de energia no prazo legal.

O ordenamento regulatório impede a exigência de início de injeção de energia antes da conclusão das obras de responsabilidade da distribuidora, afastando a imputação de ônus ao consumidor.

O perigo de dano está caracterizado pelos prejuízos financeiros contínuos decorrentes da aplicação de regime tarifário mais oneroso (GD II), com impacto na viabilidade econômica dos empreendimentos.

A medida é reversível, pois eventual reclassificação futura permite compensação financeira sem prejuízo ao equilíbrio regulatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O protocolo tempestivo do pedido de acesso à rede elétrica garante, em tese, o enquadramento no regime GD I, nos termos da Lei no 14.300/2022.

O atraso na análise ou na conclusão das obras de conexão imputável à concessionária não pode prejudicar o direito do consumidor ao regime tarifário mais benéfico.

A manifestação técnica da ANEEL, ainda que não vinculante, possui valor probatório relevante na aferição da probabilidade do direito.

Presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade, é cabível a concessão de tutela de urgência para reenquadramento tarifário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 14.300/2022, art. 26; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 71 e 655-O, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1035931-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AI
1005319-41.2026.8.11.0000

JPNR MATO GROSSO NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
x

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JPNR MATO GROSSO NEGÓCIOS CORPORATIVOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral, de no 1000040-54.2026.8.11.0039, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante alega, em síntese, que protocolou 06 (seis) pedidos de acesso à rede de distribuição da agravada em 26 e 27 de dezembro de 2022, dentro do prazo estabelecido pelo
art. 26 da Lei no 14.300/2022 (até 07/01/2023), o que lhe garantiria o direito ao enquadramento no regime de transição (GD I).

Sustenta que a agravada descumpriu o prazo regulatório de 30 dias previsto no art. 71 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 para análise dos pedidos, manifestando-se apenas em 09/02/2023, ou seja, 44 dias após o protocolo, o que caracterizaria preclusão
administrativa.

Argumenta que, após o decurso do prazo legal, a agravada formulou exigências e posteriormente reprovou os projetos com base em norma interna própria (NDU-15), o que seria
juridicamente inadmissível.

Afirma que a própria agravada reconheceu o enquadramento da agravante no regime GD I, bem
como confirmou que a demora na conexão decorreu de fatores exclusivamente imputáveis à concessionária, conforme documentos juntados aos autos.

Aduz que o indeferimento da tutela de urgência lhe causa prejuízos financeiros contínuos e cumulativos, renovando-se a cada ciclo de faturamento, comprometendo a viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos de minigeração.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar que a agravada proceda imediatamente ao enquadramento das unidades da agravante no regime GD I até o julgamen
to definitivo do recurso e, no mérito, o provimento do recurso.

Em
decisão
d
e Id. 346150394
, foi indeferida a liminar pleiteada.

A agravada apresentou contraminuta,
pugnando
pel
o desprovimento do recurso (Id. 352004363).

Durante a tramitação do recurso, a agravante juntou aos autos (ID 355355864) manifestação da Ouvidoria da ANEEL, datada de 18/03/2026, reconhecendo que as obras de responsabilidade da distribuidora foram concluídas apenas em 24/07/2025, impedindo que o consumidor fosse conectado e iniciasse a injeção de energia na rede dentro do prazo previsto para enquadramento como GD I.

Diante da juntada do documento novo, determinei a intimação da agravada para manifestação (ID 356199893).

A agravada manifestou-se (ID 359445858), alegando que a manifestação da ouvidoria da ANEEL não possui natureza vinculante, tampouco tem o condão de infirmar o conjunto fático-probatório já consolidado nos autos, tratando-se de mera opinião administrativa, emitida sem caráter decisório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória para reenquadramento de unidade de geração fotovoltaica no regime de Geração Distribuída I (GD I), com fundamento na regra de transição prevista no art. 26 da Lei no 14.300/2022.

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é possível conceder tutela provisória para determinação de reenquadramento tarifário da unidade de geração distribuída, diante de alegações de cumprimento tempestivo dos requisitos regulatórios e de inércia da distribuidora na conclusão das etapas técnicas previstas na legislaçã
o.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifico que estão presentes ambos os requisitos.

Quanto à probabilidade do direito, constato que a agravante
demonstr
ou o protocolo tempestivo dos pedidos de acesso à rede de distribuição da agravada, em 26 e 27 de dezembro de 2022, portanto, dentro do prazo estabelecido pelo art. 26 da Lei no 14.300/2022, que assegura o enquadramento no regime de transição (GD I) para solicitações protocoladas até 07/01/2023.

Esse fato, inclusive, foi expressamente reconhecido na decisão agravada, que consignou: "
embora a autora apresente prova do protocolo tempestivo de suas solicitações, a controvérsia não se resolve apenas com a análise dessa data
".

Ocorre que, além do protocolo tempestivo, há nos autos elementos suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante ao enquadramento pretendido.

Primeiramente,
ao que tudo indica, a agravada
descumpriu o prazo regulatório previsto no art. 71 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 para análise dos pedidos de acesso, manifestando-se apenas em 09/02/2023, ou seja, 44 dias após o protocolo.

Ademais, os documentos juntados aos autos (
IDs
219669605 a 219669613) demonstram que a própria agravada havia reconhecido o enquadramento da agravante no regime GD I, conforme contratos assinados em julho de 2024, nos quais consta expressamente tal classificação.

Soma-se a isso a manifestação técnica da ANEEL (ID 355355864), que, após análise detalhada do caso concreto, concluiu que as obras de responsabilidade da distribuidora foram concluídas apenas em 24/07/2025, impedindo que o consumidor fosse conectado e iniciasse a injeção de energia na rede dentro do prazo previsto para enquadramento como GD I.

Embora a agravada alegue que tal manifestação não possui caráter vinculante, é inegável seu valor probatório, por se tratar de posicionamento técnico do órgão regulador do setor elétrico, que possui expertise específica na matéria e analisou detalhadamente as circunstâncias do caso concreto.

A ANEEL foi categórica ao afirmar que "
à luz da regulamentação do Setor Elétrico, especialmente do art. 655-O, §5o, a distribuidora não poderia exigir o início da injeção de energia antes da conclusão das obras sob responsabilidade da EMT
", concluindo que "
as
UFV's
são elegíveis ao enquadramento como GD I
".

Quanto ao perigo de dano, é evidente que o enquadramento indevido no regime GD II implica em tarifação mais onerosa, gerando prejuízos financeiros contínuos e cumulativos à agravante, que se renovam a cada ciclo de faturamento.

Tais prejuízos comprometem a viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos de minigeração, justificando a concessão da tutela de urgência para evitar danos de difícil reparação.

Por outro lado, não vislumbro risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final se conclua pela improcedência do pedido, o enquadramento tarifário poderá ser revertido, com a devida compensação de eventuais diferenças.

Ressalto, por fim, que a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de conceder tutela de urgência em casos análogos, quando comprovado o protocolo tempestivo dos pedidos de acesso e o cumprimento dos requisitos regulatórios
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR. ENQUADRAMENTO NO REGIME TARIFÁRIO MAIS BENÉFICO (GD I
) .
ATRASO IMPUTÁVEL À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SUSPENSÃO DO PRAZO LEGAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por associações de energia solar em virtude de decisão que indeferiu tutela provisória pleiteada em ação para reconhecimento do direito ao enquadramento de suas usinas no regime tarifário de minigeração distribuída (GD I), nos termos da Lei n.o 14 .300/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no início da injeção de energia, imputável à concessionária, suspende o prazo legal para fins de enquadramento no regime tarifário de minigeração distribuída (GD I); (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de
urgência .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O protocolo das solicitações de acesso ocorreu antes do prazo-limite legal de 07 de janeiro de 2023, preenchendo o primeiro requisito para o enquadramento no regime GD I.
4 .
A distribuidora Energisa atrasou em 269 dias a conclusão das obras de conexão, o que inviabilizou o início da injeção de energia dentro do prazo legal original. 5. O art. 26, § 4o, da Lei no 14 .300/2022 e o art. 655-O, § 5o, da REN ANEEL no 1.000/2021 estabelecem a suspensão do prazo legal enquanto houver pendências de responsabilidade da distribuidora.
6 .
A alegação da distribuidora de que as obras não estavam prontas carece de validade jurídica, por basear-se em inspeção informal e unilateral, sem respaldo técnico ou comunicação formal. 7. A vistoria formal foi regularmente solicitada pelas agravantes em 29 de fevereiro de 2024, fato não impugnado.
8 .
A responsabilidade pelo atraso é exclusiva da distribuidora, o que justifica a suspensão do prazo e a manutenção do direito ao regime tarifário mais benéfico. 9. O perigo de dano está comprovado por prejuízo anual estimado em R$ 2.029 .879,00 (dois milhões, vinte e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais), decorrente da indevida aplicação do regime tarifário GD III. 10. A tutela é reversível, não gera risco regulatório e não compromete o equilíbrio econômico-financeiro do setor.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
O atraso na conclusão das obras de conexão imputável à distribuidora suspende o prazo legal para início da injeção de energia, para fins de enquadramento no regime tarifário GD
I .
2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória para garantir o enquadramento provisório no regime GD I, com efeitos financeiros imediatos e reversíveis.
” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 296, 300, 536, § 1o, e 537; Lei no 14 .300/2022, art. 26, § 4o; REN ANEEL no 1.000/2021, art. 655-O, § 5
o.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359319320258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravada proceda ao enquadramento dos empreendimentos da agravante no regime de Geração Distribuída I (GD I).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026